Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727583-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS (paciente) em face do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, no processo no 0709737-96.2023.8.07.0005, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, tendo em vista que não houve o encerramento da instrução até a presente data. Em suas razões (ID 61163234), a impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente está preso desde 15/07/2023 (aproximadamente 355 dias) sendo que houve atrasos na instrução processual, mas a Defesa não deu causa, inclusive sequer foi marcada a audiência para a continuação da persecução penal. Alega excesso de prazo, uma vez que ainda não foi encerrada a instrução criminal e nada justifica a morosidade no julgamento. Afirma que o paciente tem direito ao julgamento do processo em prazo razoável, sobretudo porque é primário e tem bons antecedentes, além de endereço fixo e ocupação lícita. Assevera que o caso não apresenta complexidade, pois a vítima é sobrevivente e há apenas um réu. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 15/07/2023 conforme consta da ocorrência policial no 6260/2023 – 16a DP (ID 61163238). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 17/07/2023 (ID 61163237 - fls. 2/4). A Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva que foi indeferida na decisão de ID 61163237– fls. 6/8, bem como foi denegada a ordem no Habeas Corpus no 0740390-96.2023.8.07.0000 de minha relatoria. Consta da Denúncia e seu Aditamento que no dia dos fatos o paciente, com intenção de matar, efetuou golpes de faca contra a vítima Domingos Pereira de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, pois houve a intervenção de terceiros e a vítima não foi atingida em região de letalidade. A tentativa de homicídio foi cometida por motivo torpe ao ser cobrado de um valor que devia à Domingos, bem como por meio que dificultou a defesa da vítima, pois atacou de surpresa (ID 61163236 - fls.1/2 e 4/6). O juízo a quo reexaminou a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente em 12/06/2024 (ID 61163237 – fls. 10/11). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social, no caso dos autos está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva. A gravidade dos crimes não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Cumpre frisar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento de que o crime foi grave, sendo necessária para evitar eventual reiteração criminosa e também para acautelar o meio social (ID 61163237). Diante de tais fatos, dúvidas não há quanto à necessidade de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, homicídio qualificado tentado, que possui pena máxima superior a 4 anos (art. 313, inciso I do Código de Processo Penal), evidenciam sua periculosidade à sociedade em geral e recomendam a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. No que concerne à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, há que ser analisado em cada caso com ponderação e cautela. Acrescente-se que os prazos estabelecidos no art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão da instrução criminal. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE SER ENCERRADA. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 2. Não se verifica demora abusiva e/ou excessiva causada pelo Juízo, mas sim respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de se atender requerimentos e diligências requeridos pelas partes, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1860746, 07154953720248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR